Tribunal: STF
Processo: AI 757349
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
   LEI N. 8.200/91, ART. 3º, I, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 
   8.682/93. CONSTITUCIONALIDADE.
	A Lei 8.200/91, (1) em nenhum 
   momento, modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de 
   renda referente ao balanço de 1990, (2) nem determinou a 
   aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC; (3) 
   tão-somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da 
   metodologia de cálculo da correção monetária. O art. 3º, I (L. 
   8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na determinação do 
   lucro real, constituiu-se como favor fiscal ditado por opção 
   política legislativa. Inocorrência, no caso, de empréstimo 
   compulsório.  
Agravo regimental a que se nega provimento.